Tribunal: STF
Processo: HC 245862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Wesley Sapiência Frares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2616733 - MS (2024/0142695- 4).



    Colho da decisão impugnada:



    Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que negou provimento ao apelo acusatório e deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo a condenação do recorrente em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa aponta a violação dos arts. 59 do Código Penal e 33, § 4º e 42 da Lei n. 11.343/2006. Alega a desproporcionalidade no aumento da pena basilar na fração de 2/3 em razão de apenas um vetor judicial desfavorável (e-STJ fl. 615), pedido a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas. Sustenta também que o fato do recorrente conduzir veículo carregado com elevada quantidade de droga não indica que tem a confiança das organização criminosa, sendo de rigor o reconhecimento do privilégio. (eDOC 11)



    O agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 12)



    Nesta Corte, a DPU requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da dosimetria a fim de que seja readequada a pena-base do paciente, bem como fazer incidir a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 e consequentemente, a substituição de pena privativa de liberdade por pena privativa de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, bem a adequação do regime prisional do Paciente.”



    Deficientemente autuado o presente, intimei a impetrante para sanar o vício, o que foi feito em 23.9.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Quanto ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, esses foram os fundamentos para negá-lo: De fato, a despeito do apelante não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que exercia auxílio exacerbado e WESLEY estreitava laços com a organização criminosa voltada para o tráfico transnacional. Conforme prova oral colhida no feito, confessou que foi WESLEY contratado por um conhecido para o transporte da droga, ao que quitaria dívida de quatro mil reais anteriormente contraída. O veículo utilizado para o transporte da droga lhe foi entregue em confiança, a uns 15 km para a frente de Aroeira/MS, sendo certo que deveria levá-lo até Campo Grande/MS, e, ao final da viagem, receberia R$ 5.000(cinco mil) reais, quantia que seria utilizada para quitar a aludida dívida. Ademais, o acusado transportava, no banco de trás do carro e, também, em uma mala, a quantidade total de 531,2Kg (quinhentos e trinta e um quilos e duzentos gramas) de Maconha. Essa vultosa quantidade de droga possui alto valor comercial, e, além disso, o valor pago pelo transporte (R$ 5.000,00) e a entrega de um veículo automotor em confiança indicam o expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa subjacente, o que demonstra que o contratante tinha plena confiança no acusado. Assim, as circunstâncias demonstram que o apelante estreitava lações com organização criminosa subjacente, a afastar a aplicação do guerreado redutor de pena. É de se destacar que não se está aqui considerando apenas a quantidade da droga apreendida, já valorada na primeira-fase da dosimetria, mas a vultuosa operação e seu meticuloso planejamento, o que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: [...] Os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão. Não assiste razão, portanto, ao pleito da defesa de WESLEY no tocante à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, culminando na manutenção da impossibilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Para aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Na hipótese, após apreciação do acervo probatório, as instâncias de origem concluíram que o recorrente tinha laços com a organização criminosa. (eDOC 12)



    Quanto ao aumento da pena-base em 2/3, nada a reparar. Ademais, em alusão ao precedente trazido, o fato de a Primeira Turma não vislumbrar ilegalidade (HC 238.681, Rel. Min. Cristiano Zanin) na fixação da pena-base em 7 anos, considerada a apreensão de 700kg de maconha, não significa que há ilegalidade na fixação da pena-base com acréscimo de 2/3, considerada a apreensão de 531kg da mesma droga.



    Quanto ao redutor, conforme assentado na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 



    Na espécie, verifico que o Tribunal afastou o redutor porque o paciente transportou 531kg de maconha que não lhe pertencia. Restou comprovado nos autos que o paciente foi remunerado pelo transporte.



    Colhe-se da denúncia que o paciente foi contratado para aquele transporte específico, pelo qual receberia R$ 5.000,00. Registre-se, ainda, que o veículo não pertencia ao paciente. (eDOC 2)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para determinar que o Juízo de origem justifique a não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sobretudo para esclarecer as razões que, a seu ver, indicam que o acusado integrou organização criminosa.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente